Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718681-59.2024.8.07.0003 RECORRENTE: IGOR ALVES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. ATENUANTE. CRIME COMETIDO SOB A INFLUÊNCIA DE MULTIDÃO EM TUMULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o pleito absolutório quando a condenação está baseada em provas sólidas, mormente os depoimentos de testemunhas presenciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Não se aplica o princípio da consunção quando o delito de porte ilegal de arma de fogo foi praticado em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo em via pública, sendo tais crimes autônomos no caso concreto. 3. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 4. A existência de várias condenações com trânsito em julgado anterior à data do fato que se examina possibilita a valoração negativa dos antecedentes e da reincidência, desde que com respaldo em anotações penais distintas, para não implicar no indesejável bis in idem. 5. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente. 6. Descabido o pleito de reconhecimento da atenuante de o crime ter sido cometido sob a influência de multidão em tumulto, quando não comprovada mencionada circunstância nos autos. 7. Inviável a exclusão da pena de multa, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 8. Com amparo no quantum de pena - superior a 8 (oito) anos -, na reincidência e nos maus antecedentes do réu, adequada a determinação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 9. Não satisfeitos os requisitos legalmente estabelecidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, haja vista o quantum de reprimenda fixada, bem como pela reincidência do apelante, acertada a decisão de não substituir a reprimenda por restritivas de direitos ou de conceder o benefício da suspensão condicional da pena. 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega violação ao princípio in dubio pro reo, tendo em vista que a condenação foi amparada em prova insuficiente. Requer sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta. Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena e contra suposto bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido pelos fundamentos da alínea “a” ou da alínea “c” do permissivo constitucional. Com efeito, “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, a mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Ainda que fosse possível afastar tal óbice, não cabe dar curso ao apelo especial, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004